Tribunal: TJBA
Processo: 8054665-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054665-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EMERSON JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ALYNE NAIARA CALADO DE ARAUJO

Advogado(s)
:
MARCELE AMANCIO RIBEIRO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AÇÃO
DE
ALIMENTOS
.

NECESSIDADE
PRESUMIDA
DA

ALIMENTANDA
. TRINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE/PROPORCIONALIDADE. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
. NÃO CABIMENTO. PROVAS INAPTAS A EMBASAR AS ALEGAÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE.
NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA PELO JUÍZO DE ORIGEM.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Agravo Interno prejudicado em razão do julgamento de mérito do recurso vertical.

2. Encontrando a obrigação alimentar amparo constitucional, sobretudo nos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, há que se considerar o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, em atenção ao art. 1.694, § 1º, do Código Civil.

3. Não comporta redução os alimentos arbitrados provisoriamente quando o valor encontra-se em conformidade com os critérios de fixação, respeitada a capacidade do alimentante, devendo ser mantida no patamar fixado pelo Juízo de origem.

4. Definição final da prestação alimentícia que deve avaliada e sopesada durante a instrução da própria ação revisional, quando se operará a cognição exauriente sobre as alegações das partes e elementos probatórios. Manutenção da decisão que se impõe.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8054665-38.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,

EMERSON JESUS DA SILVA
, e, como agravada,
E. D. S. A., representada por sua genitora ALYNE NAIARA CALADO DE ARAÚJO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado
o Agravo Interno e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)